Tribunal: STF
Processo: RE 383406
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-10-25
Data de publicação: 2005-10-25

Ementa:
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PROVENTOS E PENSÕES - COBRANÇA - AUTORIZAÇÃO
CONSTITUCIONAL. Somente com a Emenda Constitucional  nº 41/2003 veio
 a ser autorizada a cobrança da contribuição social de inativos e
pensionistas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
municípios - artigo 4º